Tribunal: TJSP
Processo: 1072614-60.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO E DE PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Ilegitimidade passiva do DETRAN para a discussão da imposição das infrações de trânsito emitidas pelos Municípios de São Paulo – Processo administrativo instaurado para cassação do direito de dirigir que observou o contraditório, a ampla defesa e devido processo legal –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO E DE PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Ilegitimidade passiva do DETRAN para a discussão da imposição das infrações de trânsito emitidas pelos Municípios de São Paulo – Processo administrativo instaurado para cassação do direito de dirigir que observou o contraditório, a ampla defesa e devido processo legal – Ausência de demonstração de irregularidades aptas a resultar em anulação do ato administrativo – Precedentes TJSP – Sentença denegatória mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072614-60.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANA
DE LIRA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072614-60.2019.8.26.0053 -
2
VOTO No 19.419
APELAÇÃO No 1072614-60.2019.8.26.0053
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

ANULAÇÃO
DE
MULTA
DE
TRÂNSITO
E
DE
PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR
Ilegitimidade passiva do DETRAN para a
discussão da imposição das infrações de trânsito emitidas pelos
Municípios de São Paulo Processo administrativo instaurado
para cassação do direito de dirigir que observou o
contraditório, a ampla defesa e devido processo legal

Ausência de demonstração de irregularidades aptas a resultar
em anulação do ato administrativo
Precedentes TJSP

Sentença denegatória mantida Recurso não provido.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado
por LUCIANA DE LIRA NASCIMENTO em face do DIRETOR TÉCNICO DO
SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN DE
SÃO PAULO/SP, objetivando seja concedida a segurança em favor da
impetrante para seja determinado que a impetrada não efetue bloqueio de
prontuário até que esteja esgotada a via administrativa, sustenta nulidade do
processo administrativo pela ausência de notificação para defesa. Pede
anulação das multas e do procedimento de cassação do direito de dirigir.
A r. sentença de fls. 126/30, cujo relatório é
adotado, considerou o DETRAN/SP parte ilegítima para responder ao pedido
de anulação das multas e, no mérito, denegou a segurança.
Inconformada, a impetrante apelou a fls. 137/42,
postulando a reforma da sentença, genericamente sustenta que o magistrado
não analisou com afinco a documentação juntada na inicial, o que resultaria
em concessão da segurança.
Contrarrazões apresentadas a fls. 145/48.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072614-60.2019.8.26.0053 -
3
2. O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, alega a apelante que não recebeu
notificação das infrações de trânsito para defesa ou indicação do real
condutor.
3. Verifica-se a fls. 34 que são imputadas à apelante
infrações de trânsito, aplicadas pelos Municípios de São Paulo, que não
integra a lide.
Assim, se impõe o reconhecimento da ilegitimidade
passiva do Detran para as questões que tangenciam o pleito de anulação das
multas.
Conforme o magistério de Humberto Theodoro
Júnior, “Curso de Direito Processual Civil”, 51a edição, Forense, pág. 73:
“Por fim, a terceira condição da ação, a legitimidade
(legitimatio ad causam), é a titularidade ativa e
passiva da ação, na linguagem de Liebman. 'É a
pertinência subjetiva da ação'. Parte, em sentido
processual, é um dos sujeitos da relação processual
contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele
que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em
face de quem se pretende fazer atuar a dita tutela
(réu). Mas, para que o provimento de mérito seja
alcançado, para que a lide seja efetivamente
solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um
sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de
acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não
ocorrer o processo se extinguirá sem resolução do
mérito (art. 267, VI [do CPC/1973]).”
E, mais adiante, conclui (pág. 74):
“Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos
da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito.
A legitimação ativa caberá ao titular do interesse
afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do
interesse que se opõe ou resiste à pretensão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072614-60.2019.8.26.0053 -
4
Importante destacar que a competência para
autuação e notificação das multas não é exclusiva do DETRAN, existindo
outros entes que os conduzem, especialmente: Departamento de Estradas de
Rodagem - DER; Desenvolvimento Rodoviário S.A. - DERSA; Companhia de
tecnologia de saneamento Ambiental CETESB, Polícia Rodoviária Federal e
Municípios.
Ocorre que incumbia à apelante ter se insurgido
contra o órgão autuador pertinente. Considerando que cada órgão de trânsito
tem competência para a anulação das respectivas autuações, não cabe ao
DETRAN, tal providência, quer no âmbito administrativo, quer no judicial.
A competência do DETRAN consiste em aplicar a
consequência legal da acumulação de autuações, ou seja, a suspensão ou
cassação do direito de dirigir, por excesso de pontuação. À evidência, não se
poderá anular a consequência (suspensão do direito de dirigir) sem, antes,
afastar a causa (multas).
Assim, somente o órgão que aplicou a multa é que
possui competência para a transferência de pontuação.
Logo, a alegação de que não recebeu a notificação
para defesa e indicação do condutor não pode ser apreciada nestes autos,
pois as autuações foram realizadas pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, que
não integra o polo passivo.
A esse respeito, esta E. Corte se pronunciou, em
feito semelhante:
“RECURSO
DE
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CNH. Infração de trânsito imputada à
impetrante pelo Departamento de Estradas de Rodagem-
DER. Alegação de ter sido a violação praticada por seu
cônjuge. Ação ajuizada em face de autoridade coatora
integrante dos quadros do DETRAN/SP. Ilegitimidade
passiva
manifesta.
Extinção
do
processo,
sem
julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, VI do
Código
de
Processo
Civil.
Recurso
prejudicado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072614-60.2019.8.26.0053 -
5
(Apelação
1000005-58.2015.8.26.0073,
Rel.
Des.
DJALMA LOFRANO FILHO, j. 03/02/2016.)
Portanto, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade
passiva do apelado para a apreciação do pedido de anulação das multas.
4. No mais, não há que se falar em nulidade do
procedimento administrativo instaurado para a cassação do direito de dirigir da
impetrante.
O
órgão
administrativo
responsável
pelo
processamento não negou os prazos para o impetrante exercer ampla defesa
e usar os recursos a ela inerentes, ou seja, o princípio do contraditório e da
ampla defesa (art. 5o, LIV, CF/ Resolução 182/05, CONTRAN).
Com efeito, é cediço que as notificações remetidas
para o endereço constante do cadastro do DETRAN são consideradas válidas
para todos os efeitos, nos exatos termos do artigo 282, § 1o, do Código de
Trânsito Brasileiro.
Não há exigência legal para expedição de AR,
sendo a prova documental suficiente para comprovar o cumprimento das
comunicações legais.
A fls. 76/120 consta prova documental acerca do
envio da notificação da instauração do procedimento de cassação do direito de
dirigir e do resultado da aplicação da referida penalidade.
Há prova satisfatória, portanto, no sentido de que a
notificação referente à instauração de procedimento administrativo de
cassação do direito de dirigir veículo foi oportunamente expedida e direcionada
ao endereço fornecido pela impetrante ao departamento de trânsito
competente, não sendo necessária a entrega pessoal ao proprietário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072614-60.2019.8.26.0053 -
6
Com efeito, desnecessária é a efetiva comprovação
da entrega da correspondência ao proprietário, bastando à Administração,
mercê da presunção de legitimidade tributária dos atos administrativos, a
realização de prova no sentido de que as notificações foram remetidas ao
endereço indicado no cadastro da repartição de trânsito, ônus da prova do
qual o próprio apelado se incumbiu de apresentar junto a documentação que
escoltou a peça de defesa.
Assim, não há dúvidas de que houve o cumprimento
da sistemática prevista em lei, não se verificando qualquer irregularidade do
procedimento administrativo, sendo a denegação da segurança de rigor.
5. Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença, como lançada.
6. Por derradeiro, considera-se questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para
fins de interposição de recursos às cortes superiores é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator